Tribunal: TJDFT
Processo: 0726329-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, autorizando nova tentativa de penhora de ativos financeiros do executado por meio do sistema SISBAJUD, diante de erro material em diligência anterior e decurso de mais de um ano desde a última tentativa.
2. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto à exigência de demonstração de alteração patrimonial, ao ônus do credor de indicar bens à penhora e à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto aos fundamentos que autorizaram a renovação da penhora via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração visam sanar vícios formais da decisão - omissão, contradição ou obscuridade - e não se prestam à rediscussão do mérito já decidido pelo colegiado.
5. Não se constata obscuridade ou omissão no acórdão, que fundamentou de forma clara a admissibilidade da reiteração da diligência, diante de erro material na ordem anterior e do transcurso de tempo considerável.
6. Não é obrigatória a manifestação expressa sobre todos os dispositivos ou argumentos suscitados pelas partes, mas apenas sobre os relevantes para a fundamentação da decisão.
7. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o mérito decidido, não sendo os embargos via própria para rediscussão da matéria.
8. A interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que, ao autorizar nova tentativa de penhora via SISBAJUD, fundamenta-se em erro material anterior e na razoabilidade da diligência, ainda que ausente demonstração de alteração patrimonial do devedor. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 835, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, DJe 13.09.2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.568.037/RS, DJe 22.8.2024. TJDFT, Acórdãos 1917415, 1915397 e 1716961.